Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração da abusividade da cláusula rescisória e de restituição do valor pago pela passagem aérea (R$ 4.400,00).
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente pronuncia a abusividade da política tarifária para cancelamento de passagem, colocando-o em uma posição de extrema desvantagem na relação negocial, especialmente porque o cancelamento se deveu por motivo de doença grave. Aponta a preponderância do regramento legal (CDC e CC) em detrimento da legislação infralegal (Resoluções da Agência Nacional de Aviação - ANAC). Por fim, pede o reembolso da quantia relativa ao bilhete aéreo.
4. Contrarrazões ao ID 52643408, em que se suscita preliminar de ilegitimidade passiva, bem como se refuta os argumentos de mérito.
5. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, o autor/recorrente contratou voo internacional, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Brasília – Madrid/ES, com conexão em Lisboa/PT, ida (10/10/2022). Entretanto, na data de 08/10/2022, o autor/recorrente solicitou o cancelamento e o respectivo reembolso do bilhete, por motivo de doença, o que foi negado.
8. O art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Aqui, embora, à primeira vista, não se evidencie um tempo hábil para a renegociação da passagem, a ré/recorrida, parte interessada e adequada para referida produção probatória, assim não demonstrou, sobretudo considerando a agilidade das transações online de compra e venda de passagens. Ademais, a ré/recorrida não apresentou os termos contratuais da política de cancelamento de passagem em hipótese de força maior/caso fortuito em razão de doença.
9. Logo, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem. “Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última”, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa). (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020). De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. A propósito, confiram-se: acórdão 1294069, 07058334020208070016, Re. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; acórdão 1288195, 07586051420198070016, ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2020, dje: 08/10/2020.
10. Dessa maneira, à luz do art. 740, § 3o, do Código Civil, que diz ser direito do transportador a retenção de até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, em casos de rescisão unilateral, tem-se por devido o reembolso de 95% do montante pago pelos bilhetes.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de danos materiais no importe de 95% do montante pago pelos bilhetes.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.